Tribunal: TJDFT
Processo: 0020887-21.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020887-21.2009.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ALIRIO DE OLIVEIRA NETO, CHARLES ROBERTO DE LIMA, PAULO TADEU VALE DA SILVA, RUBENS CESAR BRUNELLI JUNIOR, WILSON FERREIRA DE LIMA DESPACHO Considerando que ainda pendente de publicação o acórdão do ARE 843.989 (Tema 1.199) pelo STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, conforme determinado pelo STJ, nos termos da decisão de ID 38840089. Tendo em vista a petição de ID 39262499 e a procuração juntada no ID 38635875 - pág. 66, determino, ainda, que as publicações referentes ao recorrido ALÍRIO DE OLIVEIRA NETO sejam realizadas em nome do advogado Pedro Henrique Medeiros de Araújo, OAB/DF 32.319. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031